Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO DE ENTRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Na pretensão de ressarcimento fundada em descumprimento contratual, constatado que as partes iniciaram tratativas para a compra e venda de glebas de terras rurais, negócio jurídico que não restou concretizado, e havendo cláusula no instrumento de contrato preliminar de pagamento pro soluto de entrada, é recomendável a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para a averbação na matrícula do imóvel da informação sobre a existência da demanda.
2 – A medida assegura eventuais direitos do Agravado e de terceiros, além de não representar risco de dano inverso e de ser reversível a qualquer tempo.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.